Tribunal: STJ
Processo: 0233101-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014561 - PR (2025/0233101-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EMERSON BEZERRA DE LAVOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIENE SOARES RIBEIRO - MS023144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
MODUS OPERANDI
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos
no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da
conduta delitiva, consistente no tráfico internacional de expressiva
quantidade de droga (92,5 kg de pasta base de cocaína), e o modus

empregado
–
transporte
em
veículo
com
operandi

compartimento especialmente preparado para tal fim e em contexto que
indica o envolvimento em esquema de tráfico organizado.
Documento eletrônico VDA50637980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 94547a51-1a30-4538-a948-6771fdf9f1b1

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas
hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e
outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da
conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia
cautelar para a garantia da ordem pública.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 94547a51-1a30-4538-a948-6771fdf9f1b1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014561 - PR (2025/0233101-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: EMERSON BEZERRA DE LAVOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIENE SOARES RIBEIRO - MS023144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
INTERNACIONAL
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
MODUS OPERANDI
PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, do CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos
no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a necessidade de
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da
conduta delitiva, consistente no tráfico internacional de expressiva
quantidade de droga (92,5 kg de pasta base de cocaína), e o modus

empregado
–
transporte
em
veículo
com
operandi

compartimento especialmente preparado para tal fim e em contexto que
indica o envolvimento em esquema de tráfico organizado.
Documento eletrônico VDA50327553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 75540abf-b976-4056-a454-c90df4c327c0

3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas
hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e
outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da
conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a
gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia
cautelar para a garantia da ordem pública.
4. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas
não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
EMERSON BEZERRA DE LAVOR
a decisão de fls. 132-137, em que deneguei a ordem de habeas corpus.
Em suas razões, a defesa reitera os argumentos expostos na inicial do
, ao sustentar que o decreto prisional seria carente de fundamentação idônea e
writ
estariam ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Afirma que "não se cuidou igualmente de se elencar quaisquer fatos ou
atos concretos que representassem minimamente a garantia da ordem pública, não
havendo qualquer indicação de que seja o Paciente uma ameaça ao meio social, ou,
ainda, que o delito fosse, efetivamente, de grande gravidade" (fl. 150).
Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao órgão
colegiado, a fim de que seja concedida a ordem e revogada a prisão preventiva.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
desprovimento do agravo regimental (fls. 202-204).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Documento eletrônico VDA50327553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 75540abf-b976-4056-a454-c90df4c327c0

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 4/6/2025
, pela suposta prática do delito de tráfico internacional de drogas, por haver sido
flagrado ao realizar o transporte de 92,5 kg de pasta base de cocaína, que vinha do
Paraguai e seria entregue no estado de São Paulo.
Em audiência de custódia, o Magistrado de origem homologou o
flagrante e converteu a prisão em preventiva, em decisão assim fundamentada (fls.
30-38, destaquei):
Consta do auto de prisão que houve a apreensão de
"Aproximadamente 92,5kg (noventa e dois quilos e quinhentos
gramas) de Cocaína (pasta base/Cloridrato de cocaína), divididos
em 90 (noventa) tabletes, em invólucros de plástico transparente e
de cor verde, encontrados na estrutura do assoalho de veículo
".
Amarok V6
No laudo preliminar foi afirmado que o material apreendido se
trata da droga conhecida por COCAÍNA (pasta base).
[...]
Examinando-se os autos, verifica-se que há prova da existência do
crime e que se encontram presentes indícios suficientes de autoria,
conforme examinado acima. Nessa perspectiva, o fumus comissi
, consistente na prova da materialidade do injusto e em
delicti
indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente no auto de
prisão em flagrante, ao menos neste momento, em cognição
sumária.
O
se faz igualmente presente na necessidade
periculum libertatis
de se garantir a ordem pública. No caso, a prisão preventiva é
objetivamente cabível, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP,
porque a pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a
quatro anos. Há, ressalta-se, representação da Autoridade Policial
quanto aos dois indiciados e pedido expresso do MPF formulado
nesta audiência, quanto ao indiciado JAIME.
Há fortes indícios, no presente caso, que precisam ser
corroborados no curso do inquérito, de que os indiciados agiram
em unidade de desígnios juntamente com outros elementos ainda
não identificados, que teriam sido os responsáveis pela efetiva
.
importação da droga
As circunstâncias da execução do tráfico, como a elevada
quantidade de droga, sua natureza, transporte em veículo com
local adrede preparado para o acondiciamento da droga, indicam
.
fortemente a atuação de associação ou organização criminosa
É oportuno consignar que a associação ou organização criminosa
responsável pelo carregamento não confiaria carga de elevado
valor a desconhecidos, vale dizer, a pessoas que não tivesse total
Documento eletrônico VDA50327553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 75540abf-b976-4056-a454-c90df4c327c0

confiança e mantivesse estreita relação com o(s) proprietário(s) da
droga.
Então, se os indiciados não façam parte da associação ou
organização criminosa responsável pela droga, ao que tudo
indicam, atuaram, em tese, em colaboração e gozavam de
confiança do grupo criminoso.
[...]
A conduta em análise, caracterizada pelo tráfico de drogas com
traços transnacionais, apresenta extrema gravidade, uma vez que
foi apreendida grande quantidade de COCAÍNA em posse dos
.
indiciados, cerca de 92 kg
Desse modo, diante da
, não resta
gravidade concreta da conduta
outra alternativa senão decretar a prisão preventiva dos indiciados,
sobretudo para garantia da ordem pública, até mesmo porque, em
análise ao artigo 319 do Código de Processo Penal, não se percebe
a existência de qualquer outra medida cautelar capaz de acautelar
o meio social.

O Tribunal de origem ratificou a decisão de primeiro grau.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, do CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Apoiado nessas premissas, afirmei na decisão agravada que se mostram
suficientes as razões invocadas nas instâncias de origem para embasar a ordem de
prisão do acusado, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de sua segregação.
Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no
art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e
concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a gravidade
, consistente no tráfico internacional de expressiva quantidade
concreta da conduta
Documento eletrônico VDA50327553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 75540abf-b976-4056-a454-c90df4c327c0

de droga (
),
92,5 kg de pasta base de cocaína e o
empregado
modus operandi
– transporte em veículo com compartimento especialmente preparado para tal fim
e em contexto que indica o envolvimento em esquema de tráfico organizado.
Assentei que: "A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao
asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas
apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da
conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta
do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem
pública" (
, relator Ministro
,
AgRg no HC n. 652.004/MT
Rogerio Schietti Cruz
Sexta Turma, DJe de
).
22/4/2021
No mesmo sentido:
[...]
3. Embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social
gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta
judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais
justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se
compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade
da droga (6 kg de cocaína) .
4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a
custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para
resguardar a ordem pública.
5. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
-
AgRg no RHC n. 167.731/CE
Jesuíno Rissato
Desembargador Convocado do TJDFT, 6a T., DJe
)
20/4/2023

[...]
1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da
prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias
ordinárias afirmaram que, em liberdade, os recorrentes
representariam risco concreto à ordem pública em razão da
gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes,
evidenciadas a partir da elevada quantidade das drogas que
estariam sendo transportadas - 55kg de maconha -, circunstâncias
que demonstram maior envolvimento com o narcotráfico e o risco
ao meio social.
[...]
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no RHC n. 172.667/SC
Joel Ilan Paciornik
5a T., DJe 9/3/2023)

Documento eletrônico VDA50327553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 75540abf-b976-4056-a454-c90df4c327c0

[...]
3. No caso, verifica-se que o decreto preventivo está
suficientemente fundamentado, evidenciando prova da existência
do delito, indício suficiente de autoria, contemporaneidade da
necessidade da medida e o receio de perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado à ordem pública, ressaltando a grande
quantidade de entorpecente com ele apreendido (946,44 gramas
- fls. 17/18), a qual estava sendo transportada em compartimento
, de modo que é possível concluir, em
oculto no painel do veículo
início de cognição, que se for colocado em liberdade certamente
voltará a delinquir, pois não se trata de nenhum iniciante no
mundo do crime, utilizando-se de veículo preparado com fundo
falso para transporte de drogas (fl. 84)
4. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
,
AgRg no HC n. 723.137/SP
Sebastião Reis Júnior
6a T., DJe
, grifei)
25/4/2022

Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar
justificadora da manutenção da prisão preventiva do acusado.
Por idênticos fundamentos (art. 282, I, do Código de Processo Penal), a
adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de
novas infrações penais.
A propósito: "Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas" (
, relator Ministro
HC n. 745.982/MS
Sebastião Reis
, Sexta Turma, DJe de
).
Júnior
22/9/2022
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA50327553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:40
Código de Controle do Documento: 75540abf-b976-4056-a454-c90df4c327c0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.561 / PR
Número Registro: 2025/0233101-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20250062817 50092793920254047003 50174772520254040000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIENE SOARES RIBEIRO
ADVOGADO
: LUCIENE SOARES RIBEIRO - MS023144
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: EMERSON BEZERRA DE LAVOR (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMERSON BEZERRA DE LAVOR (PRESO)
ADVOGADO : LUCIENE SOARES RIBEIRO - MS023144
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50604732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 05160cc2-f304-4010-a6fd-8b66bef0592b

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:42
Código de Controle do Documento: 05160cc2-f304-4010-a6fd-8b66bef0592b